Tribunal: STF
Processo: HC 82466
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: STF: habeas corpus: competência origin
ária.
                        1. Não compete ao Supremo conhecer
 originariamente de "habeas
corpus" impetrado contra acórdão de outro tribunal que - embora
 pudesse fazê-lo - não
deferiu ex officio a ordem e sequer cogitou da questão  que o poderia
 ter propiciado; a
situação é diversa - de modo a fixar a competência do STF -, se a
 questão é posta
perante o Tribunal a quo - ainda que mediante inusitado "pedido" de
 "HC" de ofício
encartrado em agravo regimental - o qual, entretanto, lhe afasta a
 admissibilidade e
não concede a ordem.
                       2. No procedimento sumário e documental do
 habeas corpus, a asserção
da incerteza dos fatos é motivo de denegação da ordem, possibilitando,
 mediante recurso
ou impetração substitutiva, que se devolvam à instância superposta não
 apenas a questão
fática, mas também a jurídica dependente do seu deslinde.